Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-22.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701654-22.2018.8.07.0020 RECORRENTE: SERGIO AGRIPINO CANDIDO DA SILVA RECORRIDO: PAQUETA CALCADOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ARBITRAGEM. CORRETA E ADEQUADA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DADO À CAUSA E AS MANIFESTAÇÕES DO PATRONO DA PARTE CONTRÁRIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CPC. MINORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presença expressa de convenção de arbitragem (cláusula compromissória), em contrato de franquia, afasta a possibilidade de a controvérsia dele oriunda ser analisada pelo Poder Judiciário, devendo o árbitro dirimir a divergência entre as partes, nos termos delimitados na cláusula contratual. 2. A existência de permissivo contratual para que o Judiciário analise as questões provisórias e executivas (satisfativas) de título extrajudicial não possui o condão de permitir que tais questões sejam trazidas ao Juízo Cível, uma vez que resta evidente nos autos que se tratar de demanda de conhecimento (rescisão contratual e indenização por perdas e danos). In casu, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (artigo 337, inciso X, §5o c/c 485, inciso VII do CPC). 3. Em casos peculiares, como é o dos autos, em que a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, por existência de convenção de arbitragem, a estipulação dos honorários com base no art. 85, §2o do CPC, observando-se o percentual entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (que é de aproximadamente R$ 950.887,14), gera uma condenação excessivamente onerosa à parte e desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado, deve ser aplicado o §8o do art. 85 do CPC. 4. Embora seja constatado que o §8o do art. 85 do CPC não mencione que aquelas causas em que o valor seja elevado, também possam ter seus honorários fixados a partir da equidade, essa conclusão é percebida quando da utilização da interpretação teleológica da própria norma, que possui o intuito de evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejam ônus ou remuneração de forma ínfima ou excessiva. 5. Considerando que, o processo não precisou de maiores discussões jurídicas e não necessitou de grande dilação probatória pela parte requerida/apelada, sobretudo por sequer ter-se adentrado no mérito, a fixação de honorários advocatícios observando-se o teor do §2o do art. 85 do CPC não é a mais adequada ao caso. Por essa razão, considerando a natureza da causa, o zelo do profissional, o trabalho realizado pelo patrono dos autos e o tempo exigido para executar o serviço, o critério a ser adotado é o equitativo (art. 85, §8o, do CPC), pois reflete a decisão mais adequada ao caso. Honorários advocatícios fixados em R$ 28.500,00 (vinte oito mil e quinhentos reais). 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para fixar os honorários advocatícios em R$ 28.500,00 (vinte oito mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §8o, do CPC. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à matéria, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010